Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704295-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ALAILSON ALVES DA CRUZ (réu) contra sentença (ID 21223484 - Págs. 1/12) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que o condenou ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas dos arts. 148 e 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06. Manteve as medidas protetivas de urgência fixadas nos autos até a extinção da pena. Certidão juntada aos autos (ID 21853871 - Pág. 1) acerca de informações do óbito do apelante. Ocorrência Administrativa 1082013327 e Declaração de Óbito (ID 21853871 - Págs. 3/4) É o relatório. Diante da Ocorrência Administrativa 1082013327 e Declaração de Óbito do apelante Alailson Alves da Cruz (ID 21853871 - Págs. 3/4), ENCAMINHE-SE os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2020 17:18:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator